Tribunal: TJDFT
Processo: 0716363-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por PAULO SÉRGIO AIRES em desfavor da ora agravante. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela FUNCEF, que interpôs o presente recurso, sustentando, em suma, que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, uma vez que se encontra em situação de déficit atuarial grave, conforme demonstram as provas juntadas aos autos. Após discorrer longamente acerca de sua natureza jurídica (fundação sem finalidade lucrativa), a agravante destacou que a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19 afetou sua rentabilidade. Ao final, a agravante requereu seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. O Agravo de Instrumento é cabível, porquanto desafia decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no inciso V, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível o Agravo de Instrumento, não se fazem presentes os requisitos para que lhe seja atribuído o efeito suspensivo vindicado pela agravante. O perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que a agravante não demonstrou que o adiantamento de eventuais despesas processuais impedirá a continuidade de suas atividades. Com relação à fundamentação recursal, importa assinalar que não se constata a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, porquanto a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante não se mostra devida. A agravante é pessoa jurídica e, mesmo não tendo fins lucrativos, está inserida na hipótese estabelecida na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso em apreço, o d. magistrado prolator da decisão agravada considerou, acertadamente, que a ora agravante “não demonstrou cabalmente a situação de miserabilidade”, destacando que o simples fato de a FUNCEF estar “em período deficitário não permite concluir que as despesas processuais seriam capazes de comprometer o exercício de suas atividades”. De fato, é consabido que a FUNCEF está, há tempos, em situação deficitária, mas também é cediço que está em curso um plano de equacionamento de suas finanças, no qual há, sim, receitas que, se não são, deveriam ser destinadas às despesas decorrentes das inúmeras ações judiciais contra si propostas. A valer, a ré, ora agravante, não informa quais seriam seus prejuízos financeiros, decorrentes do pagamento das eventuais despesas processuais, nos autos da ação originária. O que parece é que a FUNCEF busca os benefícios da justiça gratuita, considerando o grande de demandas a que está vinculada. Esta Corte de Justiça, recentemente, já se pronunciou acerca do não cabimento da gratuidade de justiça à FUNCEF. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS. FUNCEF. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Precedentes deste Tribunal. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Apesar do registro de déficit técnico, os documentos juntados pela própria fundação apresentam expressivo ativo circulante e o site da entidade indica rentabilidade em ano apontado como deficitário de 10,71%. Ausentes provas idôneas de que o recolhimento das custas processuais poderá, de fato, prejudicar a regularidade das atividades da entidade fechada de previdência privada, não há como deferir o benefício. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1329537, 07482895320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tem-se, pois, que a ora agravante não demonstrou ausência de recursos financeiros que a impeça de arcar com as eventuais despesas do processo, razão por que não há como lhe conceder os benefícios da justiça gratuita. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao d. magistrado prolator da decisão agravada. Intime a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator